Tribunal: TJDFT
Processo: 0702323-81.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702323-81.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL Decisão de mérito APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO. UTI. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. ENTE PÚBLICO. TEMA 1002. POSSIBILIDADE. 1. Ao apreciar o Tema 1002 da repercussão geral, o STF fixou a seguinte tese: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. 2. O art. 85 do CPC estabelece a ordem para a fixação dos honorários advocatícios, segundo a qual o valor da causa deve ser utilizado quando não houver condenação, nem for possível mensurar o proveito econômico obtido. 3. Recurso conhecido e provido. 1. Ato impugnado (ID no 6011347): sentença da 6a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, em ação de conhecimento proposta por R. V. L. representada por sua genitora V. S. P. L. em desfavor do Distrito Federal, confirmou a antecipação de tutela e julgou procedente o pedido inicial para compelir o ente federativo a fornecer o medicamento “Desmopressina” pelo prazo e dosagem necessários e em conformidade com a prescrição médica. 2. Sucumbência: Sem custas. Sem honorários, uma vez que a autora é patrocinada pela Defensoria Pública, órgão do Distrito Federal (Súmula 421). 3. Autora: R. V. L. representada por sua genitora V. S. P. L. 4. Apelante: Defensoria Pública. 5. Réu/Apelado: Distrito Federal. 6. Ação proposta: obrigação de fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Pedido: compelir o Distrito Federal a fornecer o medicamento “DESMOPRESSINA 0,1MG/ML enquanto perdurar a indicação médica, 1 frasco a cada 6 dias, ou seja, 61 frascos por ano (ID no 6011253). Data da propositura da ação: 16/3/2018. Valor da causa: R$ 14.816,90. 7. Razões de apelação da Defensoria Pública (ID no 6011360): (a) sustenta que as mudanças na legislação aplicável à Defensoria Pública após as Emendas Constitucionais no 45/2004, no 74/2013 e no 80/2014 permitiram a condenação de qualquer ente público ao pagamento de honorários advocatícios em demandas patrocinadas pela instituição, diante de sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária; (b) alega não incidir a Súmula no 421 do STJ; (c) defende que o STF já reconheceu a autonomia das defensorias. 8. Pedido recursal: reforma da sentença para que o Distrito Federal seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do DF. 9. Sem preparo ante a isenção legal (CPC, art. 1.007, §1o). 10. Contrarrazões apresentadas (ID no 6011364). 11. Manifestação do Ministério Público (ID no 6181541). 12. A Defensoria interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário (IDs no 7468664 no 7468679). 13. O Recurso Especial teve seguimento negado pela Presidência deste Tribunal e, na análise do Recurso Extraordinário, a ação foi sobrestada devido a repercussão geral do tema referente ao cabimento de honorários advocatícios à Defensoria Pública – RE 1.140.005/RJ – Tema 1002 (ID no 8611252). 14. Após o julgamento do Tema 1002 pelo STF, foi determinado o retorno dos autos ao órgão julgador do acórdão impugnado, considerando a divergência centre os entendimentos proferidos (ID no 50373500). 15. Cumpre decidir. 16. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental [...] (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 17. A matéria já foi analisada em repercussão geral (Tema 1002, STF). 18. Conheço e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo (CPC, arts. 1.012, § 1o, V e 1.013). 19. O recurso defende a possibilidade de o Distrito Federal pagar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública que o integra. 20. Em 26/6/2023, ao apreciar o Tema 1002 da repercussão geral, o STF fixou as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.” 21. Ante a decisão com força vinculante proferida pela Suprema Corte, o Distrito Federal deve ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. 22. Como o pedido refere-se à obrigação de fazer, é incabível a fixação da verba honorária sobre o valor da causa ou do proveito econômico obtido. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUPRIMENTO DE ASSINATURA. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. ADJUDICAÇÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO. 1. Ao estabelecer os honorários advocatícios, o Juiz deve considerar a proporção da sucumbência, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 2. Nas ações com conteúdo declaratório, nas ações adjudicatórias e possessórias e nas obrigações de fazer, dentre outras, inexiste proveito econômico novo. O valor da causa, em consequência, não deve ser o único critério para fixação dos honorários de sucumbência, cabendo, predominantemente, a fixação por apreciação equitativa. 3. A extinção do processo por desistência da ação logo após a contestação justifica a fixação de honorários em valores compatíveis com o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1640327, 07022862520208070005, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 23. Portanto, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do CPC, art. 85, § 8o, no valor de R$ 500,00. 24. Uma das dúvidas a ser resolvida, oportunamente, circunscreve-se à reciprocidade: e quando a Defensoria Pública sucumbir nas ações e recursos propostos contra o ente público e neles figurar como parte e não houver o deferimento da gratuidade de justiça? 25. Também deverá ser decidido se haverá compensação orçamentária para o exercício seguinte ou contingenciamento no próprio exercício, se os honorários serão considerados receita própria da Defensoria Pública e se serão pagos por precatórios. Essas questões são obiter dicta e não estão em análise neste recurso, ante a falta de impugnação nesse ponto. Mas, a Defensoria Pública deverá esclarecê-las futuramente. 26. Informações complementares: a ação foi proposta em 16/3/2018, com valor da causa de R$ 14.816,90. Sentença proferida em 13/8/2018. Sem honorários. A matéria foi objeto de impugnação. Autora é beneficiário da gratuidade de justiça. DISPOSITIVO 27. Conheço e dou provimento ao recurso da Defensoria Pública para condenar o réu ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do Tema 1002 do STF, no valor de R$ 500,00 (CPC, art. 85, § 8o). 28. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, uma vez que não foram fixados na origem (STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRG no AREsp 684.467/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15/02/2017, DJE 24/02/2017) e em razão do êxito parcial do recurso (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Corte Especial, DJe 07/03/2019 e REsps 1.865.553/PR; 1.865.223/SC e 1.864.633/RS – Tema afetado 1059). 29. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 30. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 31. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 32. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro